Tribunal: TJSP
Processo: 1000205-17.2015.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001039421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000205-17.2015.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que são apelantes ARTUR
DA SILVA MOREIRA e MARIA MANUELA DA SILVA MOREIRA, é apelado
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRISTAL.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
MELLO (Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
ALBERTO GOSSON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000205-17.2015.8.26.0477 - Praia Grande - VOTO No 2/7
Comarca:
Foro de Praia Grande – 3a Vara Cível
Processo n°:
1000205-17.2015.8.26.0477
Apelante:
ARTUR DA SILVA MOREIRA E OUTRO
Apelado:
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRISTAL
Juiz Prolator: Vitor Gambassi Pereira
VOTO N.o 18.945
AÇÃO POSSESSÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE
DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INVASÃO
DE ÁREA. PERÍCIA CONSTATOU QUE O CONDOMÍNIO SE
UTILIZA DE DETERMINADA ÁREA DOS AUTORES.
OBSERVAÇÃO,
NO
ENTANTO,
QUE
O
IMÓVEL
ENCONTRAVA-SE
ABANDONADO,
INEXISTINDO
A
COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTECEDENTE HÁBIL A
LEGITIMAR O PLEITO DE REINTEGRAÇÃO. RECURSO
DESPROVIDO.

Vistos,
ARTUR
DA
SILVA
MOREIRA
e
MARIA
MANUELA DA SILVA MOREIRA apelam (fls. 543/569) da respeitável
sentença de fls. 524/528, que nos autos da ação possessória que movem
contra CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRISTAL julgou a demanda
improcedente e condenou os autores ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários em favor do advogado da parte apelada, que arbitrou
em 16% sobre o valor atualizado da causa.
Os autores declaram-se legítimos proprietários e
possuidores de um armazém que contém uma área exclusiva de terreno, “...
num total de 207,45 m2 ou 41,573% do todo, a qual contorna toda a parte externa da área
útil de sua construção, dentro dos limites das duas perpendiculares abaixo citadas, até a
divisas do terreno, com as duas avenidas e os proprietários lindeiros” (conforme

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000205-17.2015.8.26.0477 - Praia Grande - VOTO No 3/7
descrição na matrícula no 6.506 do Registro de Imóveis da Praia Grande).
Alegam que o réu construiu um muro no entorno de todo
o condomínio invadindo a área exclusiva do imóvel de propriedade dos
autores, a qual corresponderia a toda parte externa da área útil da construção
do prédio e teria sido colocado ainda um portão para entrada e saída de
veículos.
Que ao tomarem conhecimento da situação descobriram
na Prefeitura de Praia Grande, que o Processo Administrativo de aprovação
da construção contava com a assinatura falsificada da coautora Maria
Manuela [o que foi confirmado por perícia grafotécnica nos autos
fls.
465/481]. O réu sustentou que o imóvel encontrava-se abandonado pelos
autores há décadas e que o pedido de demolição de churrasqueira e da área
coberta com telhado é impossível, porque tais construções não existem (fls.
124).
Houve perícia que após as devidas respostas aos quesitos
concluiu “... que o Condomínio Edifício Cristal está utilizando áreas privativas do
Armazém / Salão de Festas para acessar o terreno localizado ao lado do edifício, conforme
levantamento em Anexo II; sendo assim, deverão ser edificados novamente os muros que
foram demolidos e edificados muros nos locais adequados, conforme demonstrado no
Anexo I para que sejam obedecidas as especificações da Matricula 6.506 de 09/04/1985 e a
Discriminação e Destino das Diferentes das diferentes Partes do Condomínio no Item II da
Instituição do Condomínio às Fls. 42 a 53 dos Autos” (fls. 378).
Respeitável sentença considerou que os autores não
comprovaram a posse, tendo ficado incontroverso que “... O primeiro ponto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000205-17.2015.8.26.0477 - Praia Grande - VOTO No 4/7
interessante a se notar é que o armazém e a área de propriedade dos autores encontram-se
em verdadeiro estado de abandono, conforme fls. 361/363; tal fato já seria suficiente para
indeferir o pleito dos autores, por não demonstrar o exercício da posse sobre o imóvel.
Anoto que a posse não corresponde ao rentismo imobiliário, prática comum no Brasil, mas
que não encontra proteção possessória justamente por afrontar a função social da
propriedade, valor constitucional que protege direito fundamental e estabelece dever
correspondente a quem quer que seja proprietário de bens” (fls. 526) e que os autores
sequer detêm conhecimento sobre o imóvel dado que pediram a demolição de
uma churrasqueira e de uma área coberta de telhados que não existem (fls.
526).
Os apelantes, em síntese, reportam-se à descrição da
matrícula, às conclusões do laudo pericial que concluiu pela invasão de sua
área, afirmam que o pedido de aprovação da construção feito pelo
condomínio junto à Prefeitura é inexistente, uma vez que a assinatura de
Maria Manuela é comprovadamente falsa e pedem a reforma da sentença para
procedência do pedido inicial.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 570) e respondido
(fls. 573/584).
Consta acórdão proferido no julgamento do agravo
regimental no 2021097-03.2015.8.26.0000/50000, da relatoria do ilustre
Desembargador Fernandes Lobo, que confirmou a decisão monocrática que
negou a tutela antecipatória pleiteada, mantendo a decisão de origem (fls.
241/245).
É o relatório do essencial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000205-17.2015.8.26.0477 - Praia Grande - VOTO No 5/7
Os autores ajuizaram ação de manutenção de posse com
pedido de tutela antecipada cumulada com ação demolitória e condenação
“por possíveis perdas e danos” (fls. 1).
Posteriormente consideraram que a ação “de reintegração
de posse” cumulada com demolição poderia ser, revertida como 'interdito
possessório”, ante o princípio da fungibilidade das ações possessórias (fls.
155).
Ficou incontroverso nos autos, que o condomínio
apelado “... está utilizando aproximadamente 64,77 metros quadrados da área descoberta
dos recuos pertencente à área privativa do requerente prevista na Especificação e na
Matrícula 6.506, conforme demonstrado no Anexo I e no Anexo II deste Laudo” (fls.
373, reiterada nas razões de apelação à fls. 560).
Mas também ficou incontroverso, que os autores não
mantêm a posse do armazém e da área objeto da controvérsia há vários anos,
o que é confirmado pelas fotografias tiradas do imóvel pelo perito (fls.
360/365).
Ficou incontroverso nos autos que o projeto de
aprovação da construção da murada que contorna o condomínio consta com
séria irregularidade diante das manifestações inexistentes da coautora, uma
vez constatada sem maiores dificuldades a falsificação de sua assinatura.
Todavia bem assinalou a sentença “... Acontece que,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000205-17.2015.8.26.0477 - Praia Grande - VOTO No 6/7
reiterado o ponto primeiro, os autores abandonaram o imóvel; friso que os pedidos de
regularização de área são anteriores a 1990 e o muro está erguido no local há anos.
Ausente posse, ausente um dos requisitos para a proteção possessória processual (art. 561,
I, do CPC), o que impede o acolhimento do pedido de manutenção” (fls. 527).
Restaria, portanto, saber se poderia haver condenação por
perdas e danos, decorrente da invasão de área confirmada pela perícia. O
pedido feito na inicial, o qual não é demasiado relembrar formata a lide, não
contempla essa hipótese, limitando-se a requerer que o réu seja condenado “...
ao pagamento de indenização pelas perdas e danos posteriormente apuradas, e demais
prejuízos que possam vir a causar até a definitiva desocupação do imóvel” (fls. 11).
Inviável o acolhimento do pedido de demolição do muro
neste processo possessório diante da ausência de comprovação da posse
antecedente hábil a sustentar o pleito, de rigor a improcedência da demanda
tal como fundamentada pelo DD Juízo 'a quo'.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e por
consequência elevo os honorários em favor do advogado da parte apelada
para 17% (dezessete por cento), nos termos do § 11, do art. 85 do Código de
Processo Civil (STJ - Edcl no Agint no Recurso Especial No 1.573.573 - RJ
(2015/0302387-9),
Relator,
Ministro
Marco
Aurélio Bellizze, DJe
08/05/2017).
É com o voto.
Alberto Gosson
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000205-17.2015.8.26.0477 - Praia Grande - VOTO No 7/7